Tribunal: STF
Processo: AI 215785
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO DE REVISTA NÃO CONHECIDO NA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      O Recurso Extraordinário não podia ter sido deferido, como não

foi.
        Em suma, o Recurso de Revista não foi admitido, por
 fundamentos
legais, não de ordem constitucional.
2.      Ademais, como salientado na decisão agravada, é pacífica a
jurisprudência desta Corte, ao não admitir, em R.E., alegação de
 ofensa
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais, a exemplo do que
regem o processo trabalhista, inclusive o cabimento e produção de
provas.
3.      Agravo improvido.